Tribunal: TJSP
Processo: 1029479-95.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa no 11.358.767/8 lavrada em seu desfavor - Admissibilidade – Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA – Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o fim de anular a multa no 11.358.767/8 lavrada em seu desfavor - Admissibilidade – Poder de polícia municipal que não pode restringir a circulação de periódicos contendo informações juntamente com publicidade, à luz dos comandos constitucionais que garantem a liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a profusão da informação, sem restrições pré-estabelecidas – Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal 14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do TJSP – Inteligência do art. 949, do CPC/15 – Ilegalidade do ato impugnado - Hipótese dos autos em que o "jornal" distribuído ao público se enquadra na exceção do §2o, do art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a penalidade aplicada em desfavor da empresa autora – Sentença mantida. Recurso da Municipalidade desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029479-95.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado BENX
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No: 1029479-95.2019.8.26.0053
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA:
BENX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No: 17.871
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA
ADMINISTRATIVA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS NA VIA PÚBLICA
Autora que busca concessão de tutela jurisdicional com o
fim de anular a multa no 11.358.767/8 lavrada em seu
desfavor - Admissibilidade Poder de polícia municipal
que não pode restringir a circulação de periódicos contendo
informações juntamente com publicidade, à luz dos
comandos constitucionais que garantem a liberdade de
manifestação e pensamento e incentiva a profusão da
informação,
sem
restrições
pré-estabelecidas

Inconstitucionalidade do art. 26, caput, da Lei Municipal
14.517/07 de São Paulo, utilizado como fundamento para a
lavratura da penalidade - Precedente do Órgão Especial do
TJSP Inteligência do art. 949, do CPC/15 Ilegalidade do
ato impugnado - Hipótese dos autos em que o “jornal”
distribuído ao público se enquadra na exceção do §2o, do
art. 26, da LM 14.517/07, o que torna insubsistente a
penalidade aplicada em desfavor da empresa autora

Sentença mantida. Recurso da Municipalidade desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO nos autos da
“ação anulatória de multa administrativa com pedido de
tutela provisória”, ajuizada em seu desfavor por BENX

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
3
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., julgada parcialmente
procedente pelo Juízo a quo, para fins de anular a multa
administrativa no 11-358.767/8, sob o fundamento de que
o veículo de comunicação contratado pela autora (“Jornal
Resumo”)
enquadra-se
na
categoria
de
“jornais
e
periódicos”, expressamente excepcionados pelo art. 26 da
Lei Municipal no 14.517/07, consoante r. sentença de
fls. 120/126, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 128/137), sustenta a
Municipalidade que o material distribuído pela empresa
autora não seria jornalísticos, mas, sim, publicitário,
havendo expressa vedação na lei municipal quanto à sua
distribuição. Nesse sentido, aduziu que a Lei Municipal
no 14.517/07 inibe a distribuição de panfletos em vias
públicas em prol da limpeza pública e da correta
utilização do espaço urbano, sendo de rigor o provimento
de seu recurso, reformando-se a r. sentença de primeiro
grau, para julgar improcedente a pretensão inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo,
diante
da
isenção
legal
conferida
à
Municipalidade por força do art. 1007, §1o, do CPC/2015,
desafiando contrarrazões da apelada às fls. 140/148.
Remessa necessária que, embora dispensada
pelo Juízo de origem (fl. 126), considera-se efetivada à
luz do quanto disposto no art. 496, I, do CPC/2015 e
segundo a inteligência do Enunciado no 4901, da Súmula
do C. Superior Tribunal de Justiça.
1 Enunciado 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor da
condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se dos autos a Municipalidade de
São Paulo lavrou em desfavor da empresa BENX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a multa
administrativa no 11.358.767/8, no valor de RS5.000,00,
com fulcro no art. 26, caput, da Lei Municipal
14.517/07, “por distribuir, em vias e logradouros públicos,
folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso
veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente ou
lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos
em mostruários”.
Segundo alega a empresa, não foi ela a
responsável pela distribuição do material autuado, tendo
somente contratado espaço de publicidade para anunciar
empreendimento
imobiliário
no
periódico
denominado
Jornal Resumo, ano 9, edição no 4319, editado pela
empresa Shelter Editora, que, em tese, seria a única
legitimada para responder pela infração.
Aduz
que
não
se
trata
de
panfleto
publicitário e sim de jornal regularmente registrado em
cartório, não se enquadrando na hipótese do caput do
art. 26, da Lei Municipal 14.517/07, o que implica no
reconhecimento da insubsistência da penalidade aplicada.
Diante
disso,
considerando
que
fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
5
anteriormente autuada e atualmente está sendo impedida
de livremente divulgar seus empreendimentos em jornal, a
empresa BENX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ajuizou
ação em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO pleiteando, em
síntese,
a
declaração
de
nulidade
da
multa
administrativa no 11.358.767/8 (fls. 01/24).
Na sentença, contra a qual se insurge a
Municipalidade de São Paulo, o pedido foi julgado
parcialmente procedente pelo Juízo a quo, para fins de
anular a multa administrativa no 11-358.76/-8, sob o
fundamento de que o veículo de comunicação contratado
pela autora (“Jornal Resumo”) enquadra-se na categoria
de “jornais e periódicos”, expressamente excepcionados
pelo art. 26 da Lei Municipal no 14.517/07, dando ensejo
ao presente recurso. `
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
A
questão
controvertida
nos
autos
consiste em saber se é possível a lavratura de Auto de
Infração
pela
Municipalidade
em
decorrência
da
distribuição, nas vias públicas, de material impresso
contendo informações juntamente com publicidade.
A
empresa
autora
foi
autuada
por
supostamente distribuir material impresso veiculando
mensagens publicitárias, o que teria violado o disposto
no art. 26 da LM 14.517/2007, que dispõe:
Art. 26. É proibida, nas vias e logradouros
públicos, a distribuição de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material
impresso veiculando mensagens publicitárias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
6
entregues manualmente, lançados de veículos,
aeronaves ou edificações ou oferecidos em
mostruários.
§ 1o O descumprimento ao disposto no caput
deste artigo sujeitará o beneficiário da
divulgação do produto ou serviço à multa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dobrada na
reincidência
e
reaplicada
a
partir
da
lavratura da primeira multa, até a cessação
da infração, sem prejuízo da apreensão do
material impresso distribuído irregularmente.
§ 2o Considerando o disposto no inciso IX do
art. 5o da Constituição Federal, excetua-se
da vedação estabelecida no "caput" deste
artigo a distribuição gratuita de jornais e
periódicos que se enquadrem na Lei Federal no
5.250, de 9 de fevereiro de 1967. (Redação
dada pela Lei no 14.583/2007)
Note-se, por oportuno, que a restrição à
distribuição de panfletos, impressos e espectros em
logradouros públicos, estava também prevista nos artigos
182 e 19 da Lei 4.831/2009, do Município de São Caetano
do Sul, os quais foram declarados inconstitucionais pelo
Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de
São
Paulo
no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade no 0022347-08.2015.8.26.0000, nos
seguintes termos:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigos 18
e 19 da Lei no. 4.831, de 10 de dezembro de
2009, do município de São Caetano do Sul.
Restrição
à
distribuição
de
“panfletos”,
“impressos” e “espectros” na urbe. Ação
legiferante em descompasso com a evolução do
Estado
Democrático
de
Direito.
Livre
exercício do pensamento. Afronta aos artigos
5o, inc. IX e artigo 220, § 6o, ambos da
2 Artigo 18 - Fica expressamente vedada a distribuição de prospectos,
panfletos e impressos em logradouros públicos, exceção feita aos anúncios
de finalidade institucional de interesse público.
Parágrafo único Não será permitida, ainda, a distribuição de material
publicitário lançados a esmo de veículos, aeronaves, edifícios ou qualquer
outro meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Constituição Federal. Inconstitucionalidade
já anunciada desde o primeiro grau de jurisdição. Clara e cristalina a eiva. Arguição de inconstitucionalidade julgada procedente.
(...)
II O enunciado atacado tem a seguinte feição:
Artigo
18
Fica expressamente vedada a distribuição de prospectos, panfletos e
impressos em logradouros públicos, exceção
feita
aos
anúncios
de
finalidade
institucional de interesse público.
Parágrafo único Não será permitida, ainda, a
distribuição
de
material
publicitário
lançados a esmo de veículos, aeronaves,
edifícios ou qualquer outro meio.
Artigo 19 As solicitações de autorização para
distribuição
de
material
de
cunho
jornalístico serão analisadas pelo Comitê
Técnico Municipal de Controle da Paisagem
Urbana CTM-CP, criado nos termos do artigo 39
desta Lei, devendo o interessado comprovar,
na
forma
do
Decreto
regulamentador,
o
seguinte:
I Tiragem auditada;
II Circulação em outros municípios;
III Periodicidade;
IV Editorial;
V Caráter laico (cf. Lei no. 4.831/2009)
O imbróglio versa, especificamente, sobre o
embate entre a garantia constitucional a
liberdade de expressão e a autonomia do
município em legislar sobre matérias de seu
interesse local.
Ora,
sem
maior
esforço,
pela
simples
exposição de motivos, percebe-se a clara e
cristalina supremacia do primeiro.
(...)
Um dos pilares de sustentação do Estado
Democrático de Direito tem abrigo no livre
exercício
do
pensamento,
indissociável
a
divergência de ideias, concepções e opiniões,
até porque vivemos em meio a uma sociedade
pluralista.
(...)
A
diversidade
de
pensamentos
é
salutar
ao
crescimento/desenvolvimento social da nação.
Não se pode, a qualquer pretexto, peneirar o
conteúdo de impressos ou panfletos a circular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
8
na praça, sob o pretexto de coordenar o
volume de informação inserido na sociedade.
(...)
É afrontoso o texto do artigo 18, caput, da
lei objurgada, vedar por completo a circulação de informe no município,
condicionando, repita-se, a prévio controle.
Tal circunstância esbarra frontalmente com o
corpo constitucional, mais precisamente em
seu art. 220, § 6o, ipsis litteris:
Art. 220. A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão
qualquer
restrição,
observado
o
disposto nesta Constituição.
(...)
§ 6o A publicação de veículo impresso de
comunicação
independe
de
licença
de
autoridade.
(...)
Por tais motivos, torno desnecessário maiores
divagações
sobre
o
tema,
os
esforços
cognitivos formulados no presente caderno
processual
bem
demonstram
a
inconstitucionalidade dos dispositivos ora
questionados.
Desnecessários maiores achegos.
Ante o exposto, pelo meu voto, julga-se
procedente
a
arguição,
para
o
fim
de
pronunciar a inconstitucionalidade do artigo
18, caput, e do artigo 19, da Lei no. 4.831,
de 10 de dezembro de 2009, do município de
São Caetano do Sul, restituindo-se os autos à
Colenda 2a Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, para que prossiga o
julgamento do recurso de apelação. (Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0022347-08.2015.8.26.0000,
Rel.
Péricles
Piza, Órgão Especial, j. 01.07.2015)
Tal como bem observado pelo i. Des.
Claudio Augusto Pedrassi no julgamento da Apelação Cível
no 4001306-36.2013.8.26.0565, “não cabe ao Poder Público
Municipal obstar o exercício do direito de liberdade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
9
expressão, mas apenas, se o caso, sancionar posteriormente
quem no exercício do referido direito ultrapassar os limites,
seja por atingir a honra de pessoas, seja por provocar
sujeira na cidade. Note-se que o controle prévio defendido
pela Municipalidade vai além da mera regulamentação da
atividade, razão pela qual, notadamente em virtude do
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 18, caput e
art. 19 da Lei Municipal no pelo C. Órgão Especial, deve ser
mantida a procedência da ação cautelar e da ação ordinária
ajuizadas pelo Apelado, devendo a Apelante abster-se de
embaraçar ou impedir a distribuição de prospectos, panfletos
e impressos da parte autora em logradouros públicos”.
Assim, considerando a definição da tese
jurídica pelo Órgão Especial, bem como o disposto no
art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, dispõe que “os
órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário
ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade
quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do
Supremo Tribunal Federal sobre a questão”, imperioso o
reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 26 da
Lei Municipal 14.517/2007 de São Paulo, já que a
inteligência desse dispositivo é exatamente a mesma do
art. 18 da Lei Municipal 4.831/2009 de São Caetano do
Sul.
Ato
contínuo,
ante
a
inconstitucionalidade do dispositivo legal que deu base
à autuação da Administração Municipal (art. 26 da Lei
Municipal 14.517/2007 de São Paulo), outra conclusão não
há senão a de que insubsistente a multa administrativa
no 11.358.767/8.
Mas, ainda que assim não fosse, depreende-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
10
se a partir da leitura do supracitado art. 26, caput e
§2o, da LM 14.517/2007 que o legislador municipal de São
Paulo objetivou proibir a distribuição de material
publicitário nas vias públicas, mas ressalvou a possibilidade de entrega gratuita de “jornais e
periódicos”, a fim de resguardar o direito à livre
informação dos munícipes.
Note-se, por oportuno, que o trecho final
do §2o3, ao remeter à “Lei Federal no 5.250/1967”, está
prejudicado, tendo em vista que o STF, no julgamento da
ADPF no 130/DF, concluiu que a Lei de Imprensa não foi
recepcionada pela Constituição Federal. Mas, ainda que a
lei federal estivesse vigente e fosse plenamente eficaz,
a realidade é que em nenhum de seus dispositivos
destinava-se a conceituar “jornais” e “periódicos”.
Sendo assim, o fato é que não há na
legislação municipal a previsão de um critério seguro
para determinar o que se enquadra no conceito de
“jornais e periódicos”, sendo imperioso analisar o caso
concreto para concluir se os impressos autuados pela
Municipalidade configuram exceção à proibição prevista
no caput do art. 26, da LM 14.517/2007.
Tal exegese, frise-se, deve ser feita à
luz
dos
comandos
constitucionais
que
garantem
a
liberdade de manifestação e pensamento e incentiva a
profusão
da
informação,
sem
restrições
pré-
3 § 2o Considerando o disposto no inciso IX do art. 5o da Constituição
Federal, excetua-se da vedação estabelecida no "caput" deste artigo a
distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei
Federal no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. (Redação dada pela Lei no
14.583/2007)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
11
estabelecidas:
Constituição Federal
Art. 5o. (...) IX - É livre a expressão da
atividade intelectual, artística, científica
e
de
comunicação,
independentemente
de
censura ou licença.
Art. 220. A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo não
sofrerão
qualquer
restrição,
observado
o
disposto nesta Constituição.
§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que
possa constituir embaraço à plena liberdade
de
informação
jornalística
em
qualquer
veículo de comunicação social, observado o
disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV.
(...)
§ 6o A publicação de veículo impresso de
comunicação
independe
de
licença
de
autoridade.
Na hipótese vertente, a autora juntou
cópia do periódico denominado “Jornal Resumo, Ano 9,
Edição 4319
, abril de 2017” e demonstrou que é
editado pela empresa Shelter Mídia Publicações Ltda,
tendo sido registrado sob o no 25.223 no 9o Cartório
Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo
(fls. 42/44 e 45).
Trata-se, é verdade, de um informativo
simplório de 04 páginas, sendo que na 1a enaltece a
região do bairro de Vila Leopoldina, na 2a e 3a confere
destaque para o lançamento imobiliário da empresa autora
naquela região de São Paulo e traz duas pequenas
matérias (investimentos em imóveis e pilates), e na 4a e
última página elenca alimentos prejudiciais à saúde e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
12
destaca pontos de cultura e gastronomia da zona oeste.
Ainda que simples, permeado por matérias
superficiais, algumas inclusive direcionando o leitor
para melhor conhecimento acerca da região no entorno do
empreendimento imobiliário, não se pode afirmar que o
material
em
análise
detém
caráter
exclusivamente
publicitário, circunstância que, se presente, atrairia a
aplicação do caput do art. 26, da LM 14.517/2007.
E, sendo assim, apesar da publicidade
nele contida, prevalece o conteúdo informativo, razão
pela qual há motivos suficientes para que o documento
seja enquadrado no conceito de “jornais e periódicos”
previsto como exceção no §2o, do art. 26 da LM
14.517/2007.
Como bem apontado pelo Des. Marrey Uint
em decisão proferida no Agravo de Instrumento no
2038657-50.2018.8.26.0000, “'jornais' onde haja publicidade
e informação, em princípio, não podem ser tolhidos pelo poder
de polícia administrativo, com pálio no art. 26, da Lei
14.517/17, visto que não há expressa e objetiva vedação
legal; neste cenário, onde não existe proibição explícita, o
particular pode atuar, obedecendo às regras jurídicas impostas”.
Nessas condições, independentemente do
responsável pela distribuição do periódico, não se
vislumbra ilegalidade na conduta da empresa autora ao
contratar anúncio no Jornal Resumo, a ponto de
justificar a lavratura de auto de infração com fulcro no
supracitado art. 26, caput, da LM 14.517/07.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
13
Confira-se, nessa linha, precedente desta
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça Estadual
em caso análogo:
Agravo interno tirado de decisão que deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela recursal
- Agravo interno prejudicado. Agravo de
instrumento tirado de decisão que, nos autos
de pretensão anulatória, indeferiu o pedido
de antecipação dos efeitos da tutela que
almeja a abstenção (poder de polícia) da
Municipalidade de multar o jornal impresso da
Agravante, até o final da lide - Direito
Administrativo e Constitucional - "Jornal"
impresso customizado - Poder de polícia
afastado sobre o jornal impresso da Agravante
diante do tipo administrativo previsto no
art. 26, da Lei Municipal no 14.517/07 - O
tipo administrativo (art. 26) deve sofrer
interpretação
restritiva
-
Não
cabe
ao
interprete
acrescentar
disposições
inexistentes em texto unívoco - O dispositivo
almeja proibir a divulgação de material
exclusivamente publicitário, em verdade, a
medida
tem
escopo
urbanístico
e,
secundariamente,
ambiental
-
O
tipo
administrativo não coíbe a exposição de
informação juntamente com a publicidade, isto
porque, a publicidade é essencial para a
sobrevivência econômica do veículo impresso,
assim como das demais mídias - Inteligência
do art. 5o, IV e art. 220, §6o, ambos da
CF/88

Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento 2038657-50.2018.8.26.0000. Rel.
Des. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, j. 26.06.2018)
Destarte, à luz dos argumentos acima
alinhavados, era mesmo de rigor a procedência do pedido
anulatória da multa administrativa no 11.358.767/8,
aplicada em desfavor da requerente por te contratado
espaço publicitário no Jorna Resumo, Ano 9, Edição no
4319,
descabendo
qualquer
reparo
no
r.
decisum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
14
recorrido.
Ato contínuo, em prestígio ao disposto no
§11, do art. 85, do novo diploma adjetivo4 (LF no
13.105/2015), majoro a verba honorária sucumbencial
devida para a fase estritamente recursal em favor do
causídico da parte autora em mais 5% do valor atualizado
da causa (R$5.000,00 fl. 24), sem prejuízo do montante
fixado pelo Juízo de origem para a fase cognitiva de
primeiro grau.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação do Município de São Paulo, de modo a
MANTER a r. sentença de primeiro grau, tal como
lançada. Ato contínuo, em prestígio ao disposto no §11,
do
art.
85,
do
novo
diploma
adjetivo5
(LF
no
13.105/2015), majoro a verba honorária sucumbencial
devida para a fase estritamente recursal em favor do
causídico da parte autora em mais 5% do valor atualizado
da causa (R$5.000,00 fl. 24), sem prejuízo do montante
fixado pelo Juízo de origem para a fase cognitiva de
4 Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
5 Art. 85. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029479-95.2019.8.26.0053 -Voto no
15
primeiro grau.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR